Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701323-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO JORGE RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tráfico para uso próprio e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso próprio; e (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, em especial na valoração da culpabilidade, antecedentes e conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são consistentes e corroboram a materialidade e autoria do tráfico de drogas e da receptação, sendo suficientes para a condenação. 4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão, indicam a finalidade de difusão ilícita, afastando a tese de consumo próprio. 5. A culpabilidade do réu foi valorada negativamente indevidamente, pois a fundamentação utilizada configurou bis in idem em relação aos antecedentes e à reincidência. 6. A valoração negativa da conduta social é cabível, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando ausência de comprometimento com a reintegração social. 7. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve seguir o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, com readequação da pena. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação. 2. A desclassificação do tráfico de drogas para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo pessoal, ônus do acusado. 3. A valoração negativa da culpabilidade não pode ser fundamentada em elementos já considerados nos antecedentes e na reincidência, sob pena de bis in idem. 4. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social. 5. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar critérios de razoabilidade, podendo ser adotada a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas em abstrato. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 180, caput, e 69. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1907572/PR; TJDFT, Acórdão 1687687, 07065543720208070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13.04.2023. O recorrente alega violação ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio, vez que é usuário, tendo adquirido a droga para ser consumida em sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70122798): “Sob esse panorama, as condições em que se desenvolveu a ação (com porção acondicionada de cocaína), as informações fornecidas pelas testemunhas policiais e as demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002